Tribunal: CARF
Processo: 11610.008484/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008484/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GEOCI LEONAR BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ/SP1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 6.522.28, já incluídos juros de mora e multa de oficio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008484/2010-53
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008484/2010-53

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução indevida de
dependentes, de despesas médicas, de previdência privada, de instrução, além de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 02/04,
na qual alega que não havia sido intimado anteriormente. Entende que as irregularidades
apontadas são todas improcedentes, conforme documentos anexos, que comprovariam a
relação de parentesco com a dependente Liane, que não houve omissão de rendimentos
de aluguéis, que pagou previdência privada e que realmente teve diversas despesas
médicas no ano-calendário em questão. Somente assume como procedente a glosa de
despesas com instrução, afirmando que foram lançadas indevidamente em DIRPF por
falta de conhecimento de que as despesas com determinados cursos não podem ser
deduzidas.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu pelo não
conhecimento da mesma, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.035, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, além de apresentar elementos de prova
totalmente alheios à questão tributária em debate, sem apresentar qualquer alegação de mérito
recursal, apenas tenta justificar os motivos que o levaram a não desencadear a lide tributária com
a impugnação no tempo legal previsto, como também apresentou alegações pessoais
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008484/2010-53

descrevendo a sua situação pessoal, proveniente de sua situação de desemprego, conforme os
trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Venho por intermédio desta, solicitar recurso administrativo quanto ao resultado do
julgamento
dos
meus
processos
de
números:
11610.008.483/2010-10
e
11160.008.484/2010-53, que tiveram IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -NÂO
CONHECIMENTO, pela -19 Turma da DRJ/SP1. me causando inconformidade por não
terem analisado os motivos da intempestividade e também por não examinarem o mérito
do recurso interposto.
Diante disso quero informar que na ocasião estava em processo de mudança de
domicilio, emprego e realizando cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior o
que gerou longo tempo sem visitar meu endereço fiscal naquela época, causando com
isso muitos atraso na coleta das correspondências, gerando o atraso na minha ciência
das pendências que haviam e consequentemente nas medidas a serem tomadas para
sanar as pendências e irregularidades nas declarações de 2005 e de 2007 que foram
objetos dos processos acima mencionados.
Quero informar também que estou Desempregado desde janeiro de 2016, e passando
por dificuldades em me recolocar no mercado de trabalho por conta de minha idade - 68
anos, o que tem gerado uma queda significativa no meu padrão de vida nesta fase da
vida.
Por isso também, solicito que apreciem os motivos que demandaram os dois processos
que abri para justificar os erros e irregularidades que motivaram os mesmos.
Assim como, quero expressar minha dificuldade em custear meus compromissos por
conta da situação de desempregado e peço que avaliem e ajustem minhas
argumentações e justificativas apresentadas nos processos em tela, minimizando os
valores a serem ajustados e devidos.
Peço ainda, que verifiquem meu histórico de contribuinte, que foi sempre positivo, rogo
por uma negociação e acordo que eu possa honrar sem comprometer mais minha
qualidade de vida nesta idade, pois estou tendo muitas despesas com doenças, médicos e
remédios para manter a saúde.
Conto, portanto, com vossa ajuda e aguardo vosso pronunciamento e decisão.
Apesar da plausibilidade dos argumentos do contribuinte no sentido de que fosse
revisto o entendimento do órgão julgador de primeira instância no sentido de considerar a
tempestividade de sua impugnação, entendo que os argumentos apresentados não devem ser
oponíveis às questões tributárias, pois, tanto o lançamento, quanto o julgamento do litígio,
devem se limitar ao disciplinamento legal e, no caso, os prazos definidos, não devem ser
afastados sem uma razão de fato estritamente dentro da previsão legal.
Por conta disso, confirmando a intempestividade prolatada pela decisão recorrida,
como razões de decidir, utilizarei os argumentos apresentados pela referida decisão, o que faço,
através da transcrição, a seguir, dos trechos do acórdão prolatado pelo órgão julgador de primeira
instância:
Da Preliminar
Tempestividade da Impugnação Apresentada.
A primeira questão que se impõe apreciar é a da tempestividade da impugnação, que
constitui requisito para que seu mérito possa ser examinado pelo julgador
administrativo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008484/2010-53

Inicialmente, compete destacar que é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento, devendo ser apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência da
intimação do lançamento fiscal.
Sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto n°
70.235/1972, com alterações das Leis n° 9.532/1997 e 11.196/2005:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instilada com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência". (grifamos e destacamos)
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n°9.532/1.997).
II - por via postal, telepática ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pelo art.
67 da Lei n° 9.532/1.997) (grifamos)
III - ...
§ 1o ...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I-na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a inumação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo art. 67 da Lei
n°9.532/1.997) (grifamos).
( ... )
§ 3a Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
(...)
Até 28/04/2009. quando da entrega da DIRPF exercício 2009. constava como endereco
do contribuinte Rua Adolfo Casais Monteiro, 177, sendo todas intimações (Termo de
Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento) corretamente enviadas ao domicílio
tributário até então informado.
Como as correspondências não foram recebidas em seu destino, o contribuinte foi
intimado por intermédio do Edital n° 02/2009, afixado em 20/01/2009 e desafixado em
04/02/2009, tendo por data de vencimento 06/03/2009 e data de cobrança amigável
07/04/2009 (fls. 71/72). Como se vê. todo o procedimento ocorreu regularmente, nos
termos da legislação supra referida.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.227 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008484/2010-53

Por conseguinte, sendo válida e eficaz a ciencia do lançamento ocorrida em 2009, é
intempestiva a impugnação apresentada em 13/10/2010, fls. 02, visto que realizada após
o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido no art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, instaurado o litígio somente em relação à tempestividade, a qual foi afastada
conforme provas constantes dos autos, resta impedida a apreciação dos argumentos
apresentados na impugnação, vez que não se instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação e, em
consequência, por não tomar conhecimento das demais questões de mérito suscitadas,
considerando procedente o lançamento e mantendo o crédito tributário exigido,
constituído pela notificação de lançamento de fls. 06/13.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 122
DF CARF MF
Original